Tribunal: STF
Processo: ARE 1560760
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-09
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 18):



    “PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO OU RPV. REGIME DE COMPETÊNCIA (MÊS A MÊS). CÁLCULOS HOMOLOGADOS. EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Trata-se de recurso interposto pela parte autora, ora recorrente, haja vista sentença que julgou improcedente o pedido autoral de restituição dos valores descontados, a título de contribuição previdenciária, em decorrência de expedição de Precatório / RPV. Em suas razões recursais, alegou que a parte ora recorrida, ao calcular o valor da contribuição previdenciária, não observou os percentuais previstos na lei vigente à época, qual seja a Lei Estadual nº 8.633/2005, bem como aduziu que os referidos cálculos foram baseados no valor total recebido, quando deveriam ser efetuados de forma mensal, verificando se o montante percebido pelo servidor ultrapassou ou não o Teto Máximo do RGPS. As contrarrazões não foram apresentadas. 2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser recebido e conhecido. 3 – O deferimento da gratuidade da justiça à parte recorrente, é regra que se impõe quando os elementos probatórios dos autos não contrariam a alegada hipossuficiência financeira, presumindo-a, pois, verdadeira, conforme o art. 99, §3º, do CPC. 4 – A ausência de impugnação aos cálculos apurados na fase de execução induz à preclusão quanto ao erro de direito, a exemplo da alíquota de contribuição previdenciária aplicada ou não sobre o montante devido, sendo incabível a insurgência da parte quanto aos critérios de cálculos após o momento oportuno, sob pena de ofensa ‘aos princípios da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica (STJ - AgInt no AREsp 1042254/PR, 3ª T, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07/11/2017, DJe 20/11/2017; AgRg no REsp 1486095/PR, 3ªT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/10/2015, DJe 23/10/2015 e TJRS - Recurso Cível, nº 71008611097, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Rel. Juiz José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 05/09/2019)”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 146, III, b; e 150, I e II, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 14, 18-20):



    “Inicialmente, não prospera o entendimento de preclusão, dado que nos cálculos homologados em sede de cumprimento de sentença nos autos originários objeto da presente, não havia incidência de contribuição previdenciária, não se podendo imputar à Recorrente a necessidade de se insurgir contra desconto inexistente. Desse modo, nas hipóteses que visem a restituição do indébito extinguem-se com cinco anos, sendo o termo inicial a contar da data da extinção do crédito tributário, arts. 165, I, II, e 168 todos do Código Tributário Nacional. Não há do que se falar em preclusão, portanto.



    (...)



    Ainda, o acórdão contrariu os Artigos Constitucionais: Art. 146, III, b, da CF/88, e Art. 150, I e II, da CF/88. Para enriquecer o presente recurso, colacionamos algumas jurisprudências desta Côrte que tratam a respeito da não incidência do instituto da preclusão, prescrição e coisa julgada, senão vejamos: 



    (...)



    Desta forma, Preclaros Ministros, como ficou amplamente demonstrado, o acórdão guerreado merece reforma no sentido de afastar o instituto da preclusão, uma vez que o entendimento do referido instituto não deve prosperar, uma vez que nos cálculos homologados em sede de cumprimento de sentença que originou o presente feito, não havia incidência de contribuição previdenciária, não se podendo imputar à Recorrente a necessidade de se insurgir contra desconto inexistente, desta forma, em afronta aos Artigos Constitucionais: Art. 146, III, b, da CF/88, e Art. 150, I e II, da CF/88, é plenamente cabível o presente recurso, merecendo, portanto, a reforma do acórdão, para declarar a inexistência de débito tributário, contribuição previdenciária, dos exercícios em que a parte Recorrente não atingiu o Teto do RGPS, apurada em decorrência do pagamento do Alvará do Instrumento Requisitório de Pagamento e recolhida para o Fundo Previdenciário do Recorrido, e, em vias de consequência, condenar o Recorrido na restituição dos valores descontados indevidamente no seu alvará, no valor de R$ 6.136,52 (seis mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), como medida de justiça.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/RN inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir à hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à ocorrência, ou não, de preclusão quanto ao cálculo do requisitório, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Desse modo, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.487.183-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. TEMA N. 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Supremo, no exame do RE 579.431 (Tema n. 96/RG), ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a da expedição do requisitório. 2. A matéria controvertida no recurso extraordinário não é alcançada pelo Tema n. 96/RG, uma vez ultrapassadas as fases de expedição e pagamento da RPV, mostrando-se inadequada a pretensão de complementação do valor. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à inviabilidade de expedição de RPV complementar em razão da preclusão consumativa e da impossibilidade de fracionamento – demandaria reexame de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 613.318-AgR-segundo, Rel, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 24.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.378.250-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 17.11.2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente